Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARA REVENDA DE MERCADORIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADOS. CANCELAMENTO DE LINHA DE CRÉDITO. DISCRICIONARIEDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

1. A relação jurídica travada entre as partes não configura relação de consumo, uma vez que entabularam contrato de revenda de produtos. (Acórdão n. 1265100. 07180136420198070003. 3a Turma Cível. Relator: Roberto Freitas. Data de Julgamento: 15/07/2020. Publicado no DJE: 29/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. À luz do artigo 319 do Código Civil, a prova do pagamento é feita por meio do documento de quitação, sendo insuficiente para esse fim a alegação desacompanhada de qualquer elemento de prova.

3. Se a parte não comprovou o pagamento que alega ser indevido nem a existência de inscrição do nome nos serviços de proteção ao crédito, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de devolução em dobro e compensação dos danos morais.

4. O crédito não se insere como direito subjetivo do tomador. A sua obtenção é antes possibilidade, desde que aprovada a análise de risco individual, segundo os critérios de oportunidade e conveniência do fornecedor.

5. Atua no exercício regular de um direito o fornecedor que, ante as circunstâncias da relação jurídica mantida com o parceiro negocial e análise de risco, decide encerrar a linha de crédito que havia concedido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas e horários advocatícios de 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.